Tribunal: STF
Processo: RHC 177582
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES SEXUAIS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. COMPETÊNCIA. VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é legítima a atribuição às Varas da Infância e da Juventude de competência para julgar crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes. Precedentes.



    2.  Agravo regimental desprovido.